Tribunal: TJSP
Processo: 1500397-34.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Desacato e Ameaça (artigos 331 e 147 ambos do Código Penal). Pretensão à absolvição por fragilidade das provas coligidas aos autos. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Dolo evidenciado. Édito condenatório mantido. Dosimetria escorreita. Penas bem aplicadas. Réu reincidente. Regime semiaberto mantido. Recurso não provido